Tribunal: STF
Processo: Ext 450
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
- EXTRADIÇÃO - MANDADO DE CAPTURA EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ALEMA CONTRA
ALEMAO RADICADO NO BRASIL, PARA SER PROCESSADO POR DELITO DE
ESTELIONATO, RELACIONADO COM CONTRATO DE EMPREITADA, NO QUAL TERIA
ATUADO COMO CAIXEIRO-COBRADOR DA EMPREITEIRA. INSUFICIENTE INDICAÇÃO
DE FATOS CARACTERIZADORES DA PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE DO EXTRADITANDO
NA ALEGADA TRAMA DE UM GRUPO, DESTINADA A PREJUDICAR OS
EMPREITANTES. CONFIGURAÇÃO, ADEMAIS, NO DIREITO BRASILEIRO, DE
SIMPLES ILICITO CIVIL. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA COM BASE NOS ARTIGOS
77, II, E 80, DA LEI N. 6.815, DE 19.08.1980.
PEDIDO NÃO CONHECIDO, QUANTO A OUTRO EXTRADITANDO, PORQUE NÃO
FORMALIZADO COM SUA PRISÃO.